Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 304 E 305 DO CTB. FERIMENTOS LEVES. SOLIDARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em concurso material, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante a culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que ela dispôs de tempo suficiente para evitar o acidente, freando ou desviando do automóvel. Postula a absolvição em relação ao delito de omissão de socorro, esclarecendo que o laudo médico anexado aos autos comprovou a inexistência de lesão corporal, ou seja, não houve ferimentos leves. Acrescenta ser necessária a redução da indenização mínima, pois não há fundamentação na sentença e os documentos apresentados apontam dano material em valor inferior. Ao final requer a fixação em R$ 300,00, “sem prejuízo da possibilidade de indenização suplementar perante a esfera judicial competente”.
3. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias oficiaram pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar dinâmica do acidente; (ii) verificar tipicidade da conduta descrita no art. 304 do CTB; (iii) apurar o montante da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, conduzindo um VW/Saveiro, realizou de forma imprudente uma manobra proibida de conversão à esquerda sem sinalizar, interceptando a trajetória da motocicleta Honda/NXR 150. A colisão provocou a queda da vítima, que sofreu dores na região da bacia e precisou ser socorrida pelo SAMU, acionado por um transeunte que anotou a placa do veículo do acusado. Apesar de ser perfeitamente possível prestar auxílio sem risco pessoal, o denunciado não socorreu a vítima e fugiu do local para evitar eventual responsabilização penal ou civil.
6. Os arts. 304 e 305 do CTB estabelecem, respectivamente, que incorre em crime o condutor que, na ocasião do acidente, deixa de prestar socorro imediato à vítima ou, havendo justa causa para não fazê-lo diretamente, omite-se de solicitar auxílio à autoridade pública, bem como aquele que se afasta do local do sinistro com o propósito de fugir à responsabilidade penal ou civil decorrente do fato.
7. Conforme art. 34 do CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
8. No caso, a vítima tramitava normalmente na via principal quando foi surpreendida pelo apelante ao executar manobra de mudança de faixa e conversão em retorno. Conforme se extrai do vídeo acostado aos autos (ID 79760819), a colisão ocorreu na lateral do veículo do apelante, evidenciando que ele iniciou a travessia sem dispor de tempo e espaço suficientes para completar a manobra de forma segura, atravessando a faixa da esquerda para adentrar faixa de retorno mais à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta que detinha a preferência. Inclusive, o apelante confessou estar com a seta do veículo quebrada e não declarou ter realizado gesto de braço que indicasse a mudança de faixa.
9. Nesse contexto, inexiste culpa exclusiva da vítima, pois além da realização de manobra irregular, o acidente aconteceu em questão de 1 ou 2 segundos (início da conversão à esquerda), de modo que não havia tempo hábil para que o motociclista freasse para evitar a colisão.
10. A expressão “ferimentos leves”, constante do parágrafo único do art. 304 do CTB, devem ser compreendidos como lesões de reduzida gravidade, que não acarretam risco imediato à vida nem incapacidade funcional prolongada.
11. O ponto central, contudo, não está na intensidade da lesão, mas na obrigação jurídica absoluta de socorro. O legislador, ao incluir expressamente os ferimentos leves, buscou afastar qualquer tentativa de relativização do dever de assistência. Assim, ainda que o dano aparente seja mínimo ou até irrelevante sob a ótica médica, a omissão do condutor é juridicamente qualificada como criminosa.
12. A opção normativa é clara, porquanto o CTB privilegia a solidariedade e a proteção da vida humana sobre qualquer juízo subjetivo de gravidade, exceto quando a vítima declara não necessitar de auxílio. O dispositivo impede que o agente se escuse sob o argumento de que a vítima não necessitava de auxílio, reforçando que o dever de socorro é universal e independe da avaliação pessoal do condutor. Nesse contexto, o delito se consuma independentemente de apuração posterior, no hospital, de ausência de lesões evidentes, visto que houve efetiva necessidade de atendimento, via socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.
13. A condenação referente à conduta descrito no art. 305, do CTB é incontroversa, pois não há na apelação interposta razões para absolvição. Ademais, a consumação do delito ocorre com o simples afastamento do local, tratando-se de crime formal.
14. Em relação à indenização mínima, observa-se que a sentença carece de fundamentação. A determinação de um valor mínimo de reparação por danos materiais e morais no âmbito da ação penal cumpre múltiplas funções: além de assegurar à vítima uma compensação imediata, possui caráter pedagógico ao desestimular condutas ilícitas e promove economia processual, ao evitar tanto a revitimização quanto a necessidade de uma demanda civil autônoma para a indenização. Nesse sentido o Acórdão TJDFT no. 2075293.
15. No tocante ao quantum indenizatório, sua fixação deve ser pautada por critérios objetivos e equitativos, levando em conta o grau de culpa do agente, a extensão concreta do prejuízo, a condição econômica das partes envolvidas e, sobretudo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
16. Na hipótese, assiste razão em parte ao apelante, porque os danos materiais comprovados nos autos se limitam a R$ 822,08, valor referente ao conserto da motocicleta e despesas com medicamentos (ID 79760846), e não há evidencias de sofrimento psíquico ou emocional relevante da vítima, tampouco de lesão com dor persistente ou transtornos à rotina pessoal ou profissional da vítima, motivo pelo qual a compensação não deve levar em conta danos extrapatrimoniais. Nesse cenário, impõe-se a redução da quantia fixada para R$ 822,08, sem prejuízo da possibilidade de indenização suplementar caso a vítima comprove, em ação própria, despesas ulteriores e a presença de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
17. Apelação provida em parte. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização mínima ao montante de R$ 822,08, sem prejuízo da possibilidade de indenização suplementar caso a vítima comprove, em ação própria, no juízo cível, despesas ulteriores e a presença de danos morais.
18. Sem custas nem honorários.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34, 36, 304, caput e parágrafo único e 305.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075293, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Turma Criminal, j. 2.12.2025.